Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA. AUSÊNCIA. PROVA. CONCORDÂNCIA DOS GENITORES. MODIFICAÇÃO FORMAL. COMPENSAÇÃO. DESPESAS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura não é admitida. Precedentes do c. STJ.
2. Os alimentos prestados in natura foram uma escolha do Autor, de modo que o pagamento de forma diversa daquela estipulada deve ser entendido como mera liberalidade.
3. Inviável a suspensão da obrigação alimentar durante o período em que o menor esteve sob os cuidados paternos, pois ausente a prova da modificação formal da guarda. Os autos não demonstram existir acordo extrajudicial com a genitora do filho para a inversão fática da guarda e o consentimento inicial para que a criança permanecesse com o pai no contexto da pandemia deflagrada pelo COVID-19 não justifica o prolongamento de uma situação que, desde o início, estava irregular por não ter havido acordo formal.
4. Apelação do Autor conhecida e não provida.